Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
D E S P A C H O Quanto da análise da admissibilidade do presente recurso, observa-se que o preparo juntado aos autos refere-se à terceira pessoa, e não ao agravante ANDERSON MUNHOZ MOLINA. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora